Tribunal: TJES
Processo: 5000992-90.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-90.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER DA SILVA PERNES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de restrição judicial via Renajud incidente sobre veículo automotor, sob o fundamento de insuficiência de provas da posse e da propriedade do bem alegadamente adquirido antes da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos apenas em sede recursal, sem demonstração de justa causa para a não apresentação oportuna; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a posse ou propriedade do bem pelo embargante, aptos a afastar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inovação recursal ocorre quando a parte apresenta elementos probatórios não submetidos ao contraditório na origem, sendo vedada a sua apreciação em grau recursal, salvo demonstração de justa causa.

4)
A juntada extemporânea de documentos preexistentes exige comprovação de impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de violação à preclusão consumativa e à estabilidade processual.

5)
O apelante apresenta documentos datados de período anterior ao ajuizamento da ação apenas na fase recursal, sem justificar a omissão na fase instrutória, apesar de regularmente intimado para especificar provas.

6)
A exclusão das provas extemporâneas mantém nos autos apenas contrato particular sem reconhecimento de firma e registro do veículo em nome do executado, elementos insuficientes para comprovar a propriedade ou posse qualificada.

7)
Incumbe ao embargante o ônus de provar de forma cabal a posse ou propriedade do bem, não tendo o recorrente se desincumbido desse encargo.

8)
A ausência de prova robusta impede a desconstituição da penhora, impondo a manutenção da restrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a inovação recursal mediante juntada de documentos preexistentes sem demonstração de justa causa para a apresentação tardia.

2. A ausência de prova robusta da posse ou propriedade impede a procedência dos embargos de terceiro.

3. O registro do bem em nome do executado, aliado à fragilidade do contrato particular, mantém a presunção de propriedade e legitima a constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.428.903/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.12.2015, DJe 04.02.2016; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.531981-9/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de terceiro cível, por meio dos quais pretende o apelante, Wagner da Silva Pernes, a reforma da sentença que manteve a restrição judicial sobre o veículo Fiat Palio Weekend Stile, placa MTB1E82, em razão da suposta ausência de comprovação da posse e da propriedade do bem adquirido em data anterior à constrição judicial.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que os elementos colacionados na fase de conhecimento foram insuficientes para demonstrar a efetiva propriedade do embargante, asseverando a inexistência de reconhecimento de firma no contrato particular e a ausência de provas do fluxo bancário relativo ao pagamento do preço.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, a admissibilidade da prova documental juntada apenas em sede recursal e, no mérito, a legalidade da manutenção do bloqueio judicial sobre o automóvel em tela.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“
Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO DE PERMUTA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OBJETO IMPOSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A inovação recursal ocorre quando questões não abordadas pela parte no pedido inicial ou na defesa são trazidas em sede de apelação, não podendo ser analisadas, salvo se a parte comprovar que a omissão se deu por motivo de força maior, conforme dispõe o artigo 1.014 do Código de Processo Civil
. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.531981-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença
. 2. Não evidenciado o desiderato de protelar o andamento da demanda, deve-se afastar a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC imposta pelo Tribunal a quo. 3. Recurso especial em parte conhecido e provido para se restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)

Ademais, a regra da instrução probatória exige seja a petição inicial acompanhada dos documentos indispensáveis ao deslinde da causa, admitindo-se a juntada extemporânea de documentos preexistentes apenas quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior por justa causa.

Como se depreende, a preclusão consumativa visa conferir estabilidade e segurança ao processo, evitando que a parte surpreenda o juízo com elementos que já se encontravam em seu poder durante a fase instrutória, nos termos do art. 435 e art. 1.014, ambos do Código de Processo Civil.

No caso, observa-se que o apelante colacionou vultosa documentação — incluindo notas fiscais de oficinas, comprovantes de licenciamento e capturas de tela de conversas — apenas por ocasião da interposição da apelação, todavia, tais documentos datam de anos anteriores à própria propositura da ação (2021 e 2022), evidenciando que já estavam à disposição da parte quando do ajuizamento dos embargos em 2023.

Importante salientar que, embora o recorrente alegue que tais provas visam apenas reforçar fatos já narrados, não houve a demonstração de qualquer óbice que justificasse a sua omissão durante a instrução, momento em que o apelante, inclusive, quedou-se inerte ao ser intimado para especificar provas.

Ademais, acolhida a preliminar de inovação recursal para desconsiderar a prova extemporânea, remanesce nos autos apenas o instrumento particular de compra e venda sem reconhecimento de firma e o registro do DETRAN ainda em nome do executado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, tais elementos, de forma isolada, não possuem força probante suficiente para afastar a presunção de propriedade que recai sobre o devedor
Davy Belato de Jesus
no feito executivo originário.

Dessa forma, incumbe ao embargante o ônus da prova cabal da posse ou da propriedade, do qual o recorrente não se desincumbiu a tempo e modo.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto a inércia probatória do embargante na fase de conhecimento consolidara a insuficiência do conjunto fático para a desconstituição da penhora.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
parcialmente
do recurso
e, na parte conhecida, nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, observando-se a causa suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.